Tribunal: CARF
Processo: 13656.901444/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.901444/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.123 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
SCOE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ORIENTAÇÃO ECONÔMICA S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DA PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros (relator), que lhe
dava provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Aílton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e redator designado.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.901444/2009-48
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13656.901444/2009-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 09-36.856 da 2a Turma da DRJ/JFA, de 15/09/2011 (fls. 24
a 46):
O presente processo versa acerca da DCOMP eletrônica n°
13383.71196.150904.1.3.04-6073 (fls. 1/5), transmitida em 15/09/2004, cuja
formalização visou declarar a compensação de débitos do PIS/PASEP — faturamento e
da COFINS, apurados no mês de agosto/2004, com crédito proveniente de pagamento a
maior do IRPJ — ESTIMATIVA MENSAL, atinente ao 4° trimestre do ano-calendário
de 1999.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
Eletrônico — N° de Rastreamento n° 841952440, de 09/06/2009 (fls. 06), da Delegacia
da Receita Federal de Poços de Caldas/MG, decidindo não homologar a compensação
consignada na DCOMP eletrônica.
Regularmente cientificada do aludido Despacho Decisório, por via postal, em
18/06/2009 (fls. 37), a contribuinte protocolou sua manifestação de inconformidade em
09/07/2009 (fls. 07), acompanhada dos documentos de fls. 08/36, na qual alega que :

"A SCOE SERVIÇOS CONTABEIS E ORIENTAÇÃO ECONOMICA S/S LTDA,
estabelecida a Rua Maranhao, 342, Poços de Caldas, devidamente inscrita no
CNPJ sob o n° 19.111.400/0001-00, através de sua sócia Maria Cristina
Ferreira,
CPF
376.323.026-20,
vem
respeitosamente
apresentar
sua
manifestação de inconformidade no que consta nos DESPACHOS DECISÓRIO
de n° 841952467 / 841952453 / 84195440, pelas razões que passa a expor:
1°) A empresa recolheu em 30/06/2004, conforme cópia do DARF anexo, parte
do imposto devido no 4° trim. de 1999.
2°) Em agosto de 2.004, recebeu da PGFN, cobrança e/ou opção de
parcelamento referente ao débito que supunha quitado, tendo se dirigido a esta
secretaria recebeu a informação de que na data do efetivo pagamento do DARF,
30/06/2004, o débito já estava inscrito em divida ativa e que para liquidação do
mesmo teria de quitá-lo na PGFN ou aceitar o parcelamento proposto, o que foi
aceito e quitado conforme documentos anexos.
3) Na mesma ocasião recebeu orientação de que poderia pleitear a
compensação do DARF pago em 30/06/2004, através de PER/DCOMP, assim
procedendo.
4) Os Despachos Decisórios acima enumerados, afirmam não existir crédito
para a compensação.
Com os documentos anexos pretendemos demonstrar o crédito utilizado para as
compensações realizadas, e solicitar que sejam acatados os PERD/DCOMP,
com a respectiva liquidação dos valores compensados."

Juntou-se as fls. 38/41, extratos de consulta de sistemas da RFB.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13656.901444/2009-48

Em síntese, a empresa contribuinte declarara em DCTF para o período de
apuração de 31/12/1999 o IRPJ pelo valor de R$ 1.528,34 (fl. 42), tendo sido paga a quantia de
R$ 668,69 (sendo R$ 350,00 relativo ao código 2089 – IRPJ e o restante, multa e juros),
conforme resumo de fl. 43; após referido pagamento, como o débito de R$ 1.528,34 se
encontrava inscrito em dívida ativa na PGFN, preferiu parcelar o valor de R$ 1.528,34 e requerer
a compensação do valor de R$ 350,00.
A 2a Turma da DRJ/JFA, por sua vez, em seu Acórdão, decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade de fl. 8, nos seguintes termos:
Cabe ressaltar que o interessado, ao solicitar o parcelamento do débito do IRPJ (2089)
na PGFN, PA: 31/12/1999, no valor de R$1.528,34, em 36 parcelas de R$23,00 (vinte e
três reais) com a parcela paga em 30/08/2004 e a última em 25/07/2007, quitou uma
parcela desse débito. Registro, outrossim, que o sistema informatizado da RFB Sief
Documento de Arrecadação já procedeu a alocação do pagamento de R$688,69
(seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos) ao débito de IRPJ — receita
2089, PA: 31/12/1999, em 10/03/2005 (fls. 39).
Portanto, pelo exposto, mantém-se o entendimento consignado no Despacho Decisório
do Delegado da DRF/POÇOS DE CALDAS/MG (fl. 6) de que não deve ser
reconhecido o direito creditório e não deve ser homologada a compensação, devendo os
débitos compensados indevidamente nas DCOMP, os quais estão mencionados no
referido Despacho Decisório ser objeto de cobrança. Deve, no entanto, ser levado em
consideração o parcelamento de débito já efetuado pelo interessado junto à Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) mencionado anteriormente (IRPJ — período de
apuração: 31/12/1999; vencimento: 31/01/2000; processo administrativo n°
13656.500698/2004-38 – fls. 19/36), para evitar que ocorra duplicidade.
Vale ressaltar que referido Acórdão reconheceu o pagamento de todo o
parcelamento realizado no valor do débito declarado na DCTF, ao afirmar que as 36 parcelas
teriam sido pagas “[...] com a parcela paga em 30/08/2004 e a última em 25/07/2007 [...]”.
Concluiu a DRJ que, em que pese tenha sido realizado o parcelamento por parte
da empresa contribuinte, já teria havido a “alocação” do pagamento de R$ 668,69 (que inclui o
valor de R$ 350,00 sob o código no 2089 – IRPJ) e, tendo havido a alocação, o valor não estaria
disponível para compensação de débitos, considerando-se que o valor declarado na DCTF era de
R$ 1.528,34 (valor este maior do que o valor pago).
A DRJ não informou, ainda, se os valores dos parcelamentos também foram
alocados ao valor declarado na DCTF de R$ 1.528,34, já que, em caso positivo, teriam
supostamente ocorrido alocações em duplicidade: uma pelo pagamento parcial de R$ 350,00 e
outra pelo parcelamento do total de R$ 1.528,34, tendo se limitado a DRJ a indicar que deveria
ser levado em consideração o parcelamento de débito já efetuado pelo interessado junto à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) mencionado anteriormente (IRPJ — período
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13656.901444/2009-48

de
apuração:
31/12/1999;
vencimento:
31/01/2000;
processo

administrativo
n°
13656.500698/2004-38), para evitar que ocorra duplicidade.
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fls. 49 a 50), em
01/12/2011, alegando, em síntese:
a) que teria pago R$ 700,00 reais, relativamente, ao IRPJ apurado em
31/12/1999, sendo R$ 350,00 mais encargos por meio de pagamento ocorrido
em 30/05/2001, e R$ 350,00 mais encargos por meio de pagamento ocorrido
em 31/05/2004 (sem, no entanto, apresentar os respectivos comprovantes);
b) que foi orientada pela SRF (sem indicação de qual servidor assim a teria
orientado) no sentido de parcelar o débito constante na PGFN e solicitar
posteriormente compensação do que tivesse sido anteriormente pago.
c) de que teria honrado todo o parcelamento até a última parcela em 31/07/2007.
O relatório apresentado na fl. 43 que trata dos pagamentos não demonstra
claramente a existência de dois pagamentos de R$ 350,00 de IRPJ somados a encargos, mas sim
somente o pagamento de R$ 688,69 informado na PER/DCOMP ora objeto de análise.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia o provimento da compensação pleiteada.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo se refere ao pedido de compensação de crédito oriundo de IRPJ,
ano-calendário 1999.
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 01/12/2011, conforme
carimbo da RFB, fl. 49, face à intimação dos Correios com recebimento pela empresa
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13656.901444/2009-48

contribuinte datado de 18/11/2011, fl. 47) e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário compreender que a própria
DRJ reconheceu que o valor de R$ 1.528,34 já teria sido honrado por meio do pagamento das 36
parcelas, no âmbito da PGFN.
Não há, portanto, ponto controvertido em relação à extinção do crédito tributário
de R$ 1.528,34.
A própria DRJ asseverou que, embora o valor de R$ 350,00 requerido na
PER/DCOMP não pudesse ser objeto da compensação por já estar “alocado”, deveria ser
considerado o parcelamento de débito já efetuado pelo interessado junto à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) mencionado anteriormente (IRPJ — período de apuração:
31/12/1999; vencimento: 31/01/2000; processo administrativo n° 13656.500698/2004-38), para
evitar que ocorra duplicidade.
Tal pronunciamento da DRJ, portanto, no sentido de se considerar o
“parcelamento” se demonstra inadequado, na medida em que, na data do julgamento da DRJ, em
15/09/2011, o que se haveria de se demonstrar era a extinção do débito em comento, débito este
já honrado pela empresa contribuinte no âmbito da PGFN e reconhecido pela própria DRJ.
Nesses termos, assim dispõe o Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
De fato, a alocação se demonstra como um importante procedimento operacional
em que a RFB correlaciona um pagamento a um débito informado em DCTF.
No entanto, tal alocação, enquanto um procedimento operacional, não possui o
condão de negar uma compensação quando se trate especificamente de um débito declarado em
DCTF e já honrado pelo total cumprimento das parcelas decorrentes de parcelamento, ou seja,
pelo pleno pagamento e consequente extinção do crédito tributário.
A compensação também é uma forma de extinção de crédito tributário, ou seja,
constitui-se como um modo de exercício de um direito material e não deve sucumbir a um
procedimento operacional de alocação, sem que sejam observadas as devidas cautelas
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13656.901444/2009-48

determinadas pela própria DRJ ao indicar que, embora considerasse não ser possível a
compensação, considerou que deveria ser considerado o pagamento do parcelamento para não
haver duplicidade.
Ocorre que, para se dar efeito à garantia de que não haverá duplicidade no
pagamento dos tributos, torna-se imprescindível o reconhecimento da extinção do crédito
tributário por meio da conclusão dos pagamentos decorrentes de parcelamento, no âmbito da
PGFN, e consequente desoneração da quantia de R$ 350,00 anteriormente alocada, a fim de que
possa ser objeto de compensação.
Torna-se evidente, portanto, face ao pagamento da totalidade do parcelamento e
consequente extinção do crédito tributário no âmbito da PGFN, que a compensação da quantia
requerida na PER/DCOMP de R$ 350,00 merece prosperar.
Assim, embora tenha sido procedente, à época, a alocação da quantia de R$
350,00 ao débito declarado em DCTF, necessário reconhecer que, após a extinção do crédito
tributário por outro meio (via parcelamento no âmbito da PGFN), demonstra-se imprescindível a
desoneração (“des”alocação) do valor pleiteado de R$ 350,00, a fim de que esteja apto à
compensação pleiteada, na medida em que se demonstra inequívoco o direito alegado, em
conformidade com o art. 170 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.

[...]
(grifos nossos)

Dispositivo
Dessa forma, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso, encaminhando-se a
presente decisão à unidade de origem para efetivação dos procedimentos operacionais cabíveis,
em conformidade com o art. 156, inc. I, e art. 170, do Código Tributário Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13656.901444/2009-48

Voto Vencedor
Conselheiro Aílton Neves da Silva – Redator designado.
Em que pesem os argumentos expendidos no Voto do i. Conselheiro Thiago
Dayan, discordo de suas conclusões, porquanto entendo que o crédito postulado não goza dos
atributos de liquidez e certeza exigidos pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN)
para a homologação da compensação pleiteada, conforme explica-se a seguir.
Em primeiro lugar, o Recorrente reclama, no seu sucinto Recurso Voluntário, que
o suposto crédito de R$ 688,69 pleiteado na declaração de compensação decorrente de
pagamento de IRPJ em DARF de período de apuração de 31/12/1999, recolhido em 30/06/2004,
foi pago em duplicidade em um parcelamento feito no âmbito da PGFN. Contudo, não traz aos
autos qualquer informação ou documento que corrobore suas alegações, como, por exemplo, o
pedido de parcelamento na PGFN e o relatório dos débitos parcelados informando condições de
liquidação, período de apuração e saldo de pagamentos desses débitos.
Em razão disso, não se pode afirmar a priori que o recolhimento em DARF que
gerou o crédito pleiteado no PER/DCOMP foi também objeto de parcelamento efetivo já
liquidado no âmbito da PGFN, eis que a falta de informações sobre os valores parcelados não
permite atestar a identidade entre tributos, períodos de apuração e pagamentos envolvidos para o
fim de caracterizar o recolhimento em duplicidade reclamado.
A propósito, o documento de e-fls. 43 dos autos faz cair por terra a pretensão do
Recorrente, porquanto certifica que o valor pleiteado no PER/DCOMP encontra-se regularmente
alocado no âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB) a débito de IRPJ de período de apuração
distinto (01/10/1999), informação que em nenhum momento foi contraditada pelo Recorrente.
Cabe lembrar, ainda, que o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal - regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega
possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13656.901444/2009-48

(...)
Assim, a irresignação do Recorrente não merece acolhimento, eis que não foram
colacionados aos autos elementos de prova capazes de infirmar a decisão de não homologação da
compensação perpetrada no Despacho Decisório Eletrônico e corroborada pelo acórdão de
Manifestação de Inconformidade.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital